Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-49.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-49.2024.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEZENITA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ, JEANNE ALMEIDA FARIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

III L

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPUGNAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA MÍNIMA. CONSTATAÇÃO. JUÍZO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS. EXIGÊNCIA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I - O indeferimento da petição inicial, previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil, constitui medida excepcional que deve ser aplicada quando verificados defeitos ou irregularidades que efetivamente dificultem o julgamento de mérito.

II - De acordo com o entendimento do STJ, os documentos indispensáveis à propositura da demanda referem-se à demonstração das condições para o exercício do direito de ação, diferenciando-se daqueles destinados à posterior produção de prova documental.

III - A documentação emitida pelo INSS, que indica a existência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, com as respectivas parcelas e períodos de desconto, afasta, a priori, a extinção da demanda por inépcia da inicial.

IV - Evidenciado que o Juízo precedente aplicou o artigo 321 do CPC de forma equivocada e excessivamente rigorosa, dissociada dos fatos e documentos apresentados pela parte acionante, imperativa é a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000010-49.2024.8.05.0260
, da Comarca de Tremedal, em que figura como
Apelante
DEZENITA VIEIRA DE ALMEIDA e
Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA